Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CUSTAS PROCESSUAIS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da autora em indicar o novo paradeiro do bem ou requerer a conversão da ação em execução, após devida intimação, configura falta de interesse processual, justificando a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, especialmente considerando as especificidades das ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/1969.
2. O artigo 82 do CPC atribui à parte interessada o dever de custear os atos processuais requeridos, como a expedição de novo mandado de busca e apreensão, cuja desídia inviabiliza o regular prosseguimento do feito.
3. Conforme o art. 485, IV, e §1o do CPC, a extinção do processo por falta de pressupostos processuais não exige intimação pessoal do autor, diferentemente do que ocorre nos casos de abandono previstos nos incisos II e III.
4. Recurso conhecido e não provido.